Tribunal: TJSP
Processo: 1040776-50.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIRO – STF que firmou tese no sentido de que não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional (Tema 1240) – relação de consumo – inversão do ônus da prova pela

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIRO – STF que firmou tese no sentido de que não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional (Tema 1240) – relação de consumo – inversão do ônus da prova pela verossimilhança da versão da apelada – compra de passagem aérea com solicitação e confirmação de que seria fornecida alimentação especial (kosher) – falha na prestação do serviço – ausência de fornecimento da alimentação kosher, previamente contratada – jejum de dezessete horas – dano moral caracterizado – sentença mantida nesse tópico.

VALOR DA INDENIZAÇÃO – valor da indenização fixado na sentença (R$ 10.000,00), todavia, que se mostra exagerado, não se coadunando com o que vem sendo arbitrado por esta câmara em casos análogos – redução para R$ 5.000,00 – valor razoável e adequado às circunstâncias do caso concreto, proporcional ao dano e com observância do caráter educativo-punitivo que compõe a indenização – sentença reforma no ponto.

Resultado: recurso parcialmente provido.